Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010442-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Almeida Ferraciolli, em favor de Deives Daniel Galeski, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33, caput, c.c. art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
O impetrante aduz que se encontra cautelarmente segredado desde 11/5/2020, em razão de sua convivente trazer consigo pequena porção de drogas para consumo pessoal.
Sustenta que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, pelo fato de o beneficiário ter sido condenado há poucos meses por fato ocorrido há quase três anos.
Alega que a droga apreendida, consistente em 223 gramas de maconha, não era sua e seria destinada para consumo próprio, não ficando configurada nenhuma situação de traficância.
Assevera que não estão presentes os pressupostos da medida extrema, requerendo, liminarmente, sua revogação.
Eis a síntese do necessário.
A prisão preventiva do paciente, Deives Daniel Galeski, foi decretada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, para garantia da ordem pública, vazada nos seguintes termos:
“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído hoje, perante este Juízo, mediante o qual o Delegado de Polícia Civil Bráulio Cunha Junqueira comunica a prisão em flagrante de Alisson Severo Gomes Garcia e Deives Daniel Galeski, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
[...]
Pois bem. Consta do BOPM no 2020.113057 que ‘esta GUPM recebeu uma denúncia anônima, a qual informava que umas pessoas num veículo Chevrolet Astra branco de placa DJE-6966 possivelmente estariam portando entorpecentes. Que essas pessoas estariam próximo do bairro Altos da Glória. A GUPM em posse dessas informações acionou uma GUPM para dar apoio na abordagem, pois, não havia informações de quantas pessoas estavam no veículo e nem se estariam armados. As duas GUPMS deslocaram sentido bairro Altos da Glória. Como não haviam avistado o veículo alvo da denúncia anônima, as GUPMS decidiram seguir pela rodovia BR 163 sentido o município de Sorriso/MT. Aproximadamente 1,5 km da Usina Inpasa o veículo foi avistado transitando pela Rodovia BR 163 sentido área urbana de Sinop-MT. A GUPM do oficial de dia iniciou o acompanhamento enquanto que a VTR de apoio fez o bloqueio na BR 163 para possibilitar a abordagem. Foi dada a ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos. Foi feita a busca pessoal nos dois conduzidos do sexo masculino. As GUPMS fizeram a busca veicular e dentro de um travesseiro foram encontradas duas porções grandes de entorpecentes análoga à maconha. Os conduzidos alegaram que os entorpecentes são dos três. O veículo Chevrolet Astra de cor branca do conduzido Deives Daniel Galeski foi encaminhado para o pátio da empresa de guincho Novo Estado, ficando à disposição da polícia judiciária civil’ [sic].
De fato, o laudo de constatação de natureza e quantidade de entorpecentes no 500.2.04.2020.005139-01 apontou positivo para 224,6 (duzentos e vinte e quatro gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’. Assim, a narrativa constante do BOPM, ratificada pelas declarações dos policiais militares Ten. PMMT Ismael Rodrigues de Assis e Soldado Withor Everton Hoinasky e apreensão de mais de 200g (duzentos gramas) de maconha, demonstram, nessa fase preliminar, elementos indicativos da prática do delito de tráfico de drogas (fumus commissi delicti) e, considerando que a droga foi apreendida em um travesseiro no interior do veículo ocupado por todos, os quais admitiram ter conhecimento a respeito da existência do transporte ilícito de drogas ilícitas, também existem indícios suficientes da autoria delitiva.
[...]
No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, evidente revestir-se de caráter excepcional. No caso, necessária a manutenção da prisão apenas do suspeito Deives Daniel Galeski.
Embora o fumus commissi delicti (prova do crime e indícios suficientes da autoria delitiva) esteja demonstrado em relação a todos os flagrados, o periculum libertatis não se mostra presente com relação ao indiciado Alisson Severo Gomes Garcia.
A propósito, cabe ressaltar que indícios suficientes da autoria delitiva também estão presentes com relação à Daniella Lima Nascimento, esposa/companheira de Deivis Galeski, que, de acordo com as informações prestadas por Alisson e Deives na delegacia de polícia, foi responsável por comprar e transportar a droga de outra unidade da Federação (Mato Grosso do Sul) até Sinop/MT, sem qualquer fundamentação jurídica expressa, foi singelamente ‘liberada’ pelo Delegado de Polícia Bráulio.
Embora Alisson responda a uma Ação Penal Pública por ameaça (cód. 323593), em trâmite pelo Juízo da 2a Vara Criminal local, foi absolvido em 11.3.2020, não ostentando qualquer condenação criminal. Assim, com relação a ele, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, mercê do artigo 282, II, do CPP.
Entretanto, com relação ao suspeito Deives Daniel Galeski, recentemente foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, ocasião em que foi surpreendido mantendo em depósito aproximadamente 06kg (seis quilos) de maconha e 275,9g (duzentos e setenta e cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, além de um revólver calibre .32, com cinco munições do mesmo calibre e 03 (três) munições calibre 38.
Embora a sentença ainda não tenha transitado em julgado, a existência de condenação criminal em primeiro grau pelo crime de tráfico de grande quantidade de drogas e posse de arma de fogo, cuja materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas após cognição exauriente, observado o contraditório e ampla defesa, evidencia o perigo no estado de liberdade do imputado Deives Daniel Galeski representa, razão pela qual, como garantia da ordem pública e com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput e § 2o, todos do CPP, converto a sua prisão em flagrante em prisão preventiva”.
No caso em apreço, conforme bem consignou a autoridade coatora, o paciente foi recentemente condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, razão pela qual, em tese, a prisão se revela necessária para garantia da ordem pública.
Não obstante a alegação defensiva, no sentido de que os fatos pelos quais o beneficiário foi condenado foram praticados há aproximadamente três anos, certo é que estamos diante de reiteração de prática delituosa específica, e, apesar de não configurar reincidência, haja vista que, ao que parece, a sentença condenatória ainda não transitou em julgado, a manutenção da prisão, pelo menos por ora, se afigura imprescindível para se evitar a prática de novos delitos desta natureza.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.